Tribunal: TJMT
Processo: 0001406-79.2018.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001406-79.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ELIAS QUIRINO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 044.506.351-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS QUIRINO - CPF: 063.530.361-24 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - PENA BASE – INDICAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – SÚMULA 444 DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - DEPRECIAÇÃO DA
CONDUTA SOCIAL
– AFASTAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MOTIVAÇÃO CONCRETA – ARESTO DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ -
CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE-
READEQUAÇÃO DA PENA

“
Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada, nos termos da Súmula 444 do STJ.
” (TJMT, AP N.U 0003079-)

Se as circunstancias do crime foi motivada em elementos concretos, merecem maior reprovação, pois excedem os elementos inerentes ao tipo penal (STJ, AgRg no AREsp 1721562/DF; STJ, AgRg no HC 628.233/SP).

“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial (STJ, HC no 447.857/RS).

A preexistência de atenuante não pode
“conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI)

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001406-79.2018.8.11.0087 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE: ELIAS QUIRINO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ELIAS QUIRINO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (Código 114122), que o condenou por roubo a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157 do CP (ID 92791597).

O apelante sustenta que: 1) o Juízo singular elevou a pena-base

sem fundamentação idônea
;
2) faria jus a regime inicial mais brando; 3)
“é hipossuficiente e [...] deve ser reconhecido o direito a gratuidade da justiça”
.

Pede o provimento para que seja fixada a pena-base no mínimo legal, estabelecido o regime inicial aberto e a suspensão do pagamento das custas processuais. (ID 92824456)

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo. (ID. 92824458)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Roubo simples [art. 157, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida redução da censura basilar - inadmissibilidade - circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente - exasperação fundamentada - 2. Sustentada fixação de regime menos gravoso para o desconto da reprimenda - improcedência - regime fixado com fulcro nas circunstâncias judiciais, as quais militam em desfavor do réu - 3. Pedido de isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais - inadmissibilidade - pleito que deve ser analisado pelo juízo da execução - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 9750949)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 15 de margo de 2018, por Voltadas 18h49min, na biblioteca publica, situada na Rua dos Cedros, bairro Centro, nesta cidade de Guarantã do Norte/MT, o denunciado ELIAS QUIRINO, com consciência, vontade, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de uma arma branca, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda Biz, cor branca, placa QBK-5218, avaliada em R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), pertencente a vítima Gisele Ferreira de Souza.

Diante do exposto, o Ministério Publico denuncia ELIAS QUIRINO, como incurso no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal [...]”
(Ana Paula Silveira Parente, promotora de Justiça - ID. 92791568)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia de fls. 04-05, para CONDENAR o acusado ELIAS QUIRINO, qualificado nos autos, como incurso na pena do art. 157 do Código Penal Brasileiro.

Assim, passo a individualizar a pena a ser imposta ao acusado ELIAS QUIRINO.

A pena prevista para crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

1a Fase – Pena Base: Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal observo que as circunstâncias em que o crime ocorreu estão a ensejar maior reprimenda. O crime foi praticado durante o dia, em biblioteca pública localizada na Praça da Cultura, local com intenso trânsito de pessoas, na sua maioria crianças e adolescentes. Assim, o índice de reprovabilidade da conduta é elevado e revela necessidade de recrudescimento da pena base, porquanto desborda de uma situação ordinária do crime de roubo, máxime diante da ousadia e frieza do agente. A conduta social também merece relevo. O acusado possui extensa ficha criminal, respondendo por diversos processos criminais (autos no. 3111-40.2018.811.0111 – código 78243 – Comarca de Matupá e autos no. 909-63.2018.811.0023 – código 89314 – Comarca de Peixoto de Azevedo). Assim, havendo duas circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena base em 2/8. Considerando que o intervalo de mobilidade nesta fase é de 6 (seis) anos, em razão da pena mínima ser de 4 anos e a máxima de 10 anos, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

2a Fase – Atenuantes e Agravantes: Na segunda fase da dosimetria da pena, constato a presença das atenuantes previstas no art. 65, I, III, “d”, ambas do Código Penal. Diante disso, atenuo a pena de reclusão em 2/6 (1 ano e 10 meses), porém, consoante entendimento da súmula 231 do STJ, fixo a pena em 4 (quatro) anos de reclusão. Ausentes agravantes Fixo a pena do acusado em 4 (quatro) anos de reclusão.

3a Fase – Causas de aumento e diminuição: Na terceira fase da aplicação, ausentes causas de aumento e diminuição da pena. Assim, torno definitiva a pena do acusado ELIAS QUIRINO em 4 (quatro) anos de reclusão.

No pertinente à pena de multa, fixo-a em 10 (dez) dias-multa.

O valor unitário do dia multa vai no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos dos artigos 33, §3 e 59, todos do Código Penal, havendo circunstância judicial desfavorável, sendo o acusado possuidor de maus antecedentes, contumaz, portanto, na prática de crimes, fixo o regime inicial SEMIABERTO, o qual, à mingua de estabelecimento prisional adequado no Estado de Mato Grosso deverá ser cumprido inicialmente com MONITORAMENTO ELETRÔNICO e PRISÃO DOMICILIAR, não podendo o condenado deixar os limites de sua residência sem autorização do juízo, e desde que para estudo ou trabalho devidamente comprovados e previamente autorizados.

DA DETRAÇÃO: A detração constante no art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal não tem o condão de afetar o regime inicial imposto.

RECURSO EM LIBERDADE

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, fixo, no entanto, em garantia da aplicação da lei penal, o uso de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, devendo o acusado permanecer em sua residência, no endereço informado ao juízo das 18h30min até as 5h30min do dia seguinte.

O descumprimento das cautelares diversas imporá novo decreto de prisão preventiva.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Incabível a substituição de pena, por estarem ausentes os requisitos próprios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, presentes no artigo 44 do Código Penal.”
(Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 92791597/92791598).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime e a conduta social.

Todavia, os registros criminais indicados para depreciar a conduta social do apelante referem-se a processos em andamento [Código 78243 – Comarca de Matupá – aguardando sentença; Código 89314 – Comarca de Peixoto de Azevedo, fase instrutória - Sistema
Primus
].

A existência de ações penais em curso não autoriza a exasperação da pena-base, consoante Súmula 444 do c. STJ [“
é

vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”].

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“
Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada, nos termos da Súmula 444 do STJ.
” (TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.5.2020)

Por outro lado, as circunstancias do crime foi motivada em elementos concretos, quais sejam “
praticado durante o dia, em biblioteca pública localizada na Praça da Cultura com intenso trânsito, na sua maioria crianças e adolescentes”,
a merecer maior reprovação, pois excedem os elementos inerentes ao tipo penal (STJ, AgRg no AREsp 1721562/DF, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.12.2020; STJ, AgRg no HC 628.233/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 24.5.2021).

Assim, impõe-se afastar somente a avaliação desfavorável da conduta social.

Frise-se que o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que, na falta de motivação especial,
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, diretriz jurisprudencial não observada pelo Juízo singular (HC no 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Logo, redimensiona-se a pena-base a 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante menoridade relativa e da confissão espontânea (CP, Art. 65, I e III, ‘d’). Todavia, a preexistência de atenuante não pode
“conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Assim sendo, torna-se a pena provisória em 4
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, isto é, ao mínimo legal.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição da pena, totalizam-se as penas definitivas do apelante em
4
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A circunstância judicial desfavorável [circunstâncias do crime] justifica o regime inicial semiaberto (STJ, AgRg no REsp 1838997/MS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.12.2019).

Enfim, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, Art. 804), de modo que a análise acerca da hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Assim sendo, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar

as penas-bases aplicadas a ELIAS QUIRINO, porém, mantidas as definitivas [4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos] e o regime inicial [semiaberto].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021